Tribunal: TJDFT
Processo: 0720449-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. EXECUÇÕES FUNDADAS NO MESMO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. CONEXÃO. ART 55, §2o, II, DO CPC. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E EFETIVIDADE.
1. Prevalece no sistema jurídico brasileiro, em regra, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, nos moldes do art. 43 do Código de Processo Civil, segundo o qual a competência é determinada "no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta".
2. O caput do art. 55 do Código de processo Civil, aplicável às execuções fundadas no mesmo título executivo (inciso II do §2o do referido artigo), dispõe que “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. O § 1o da referida norma estabelece ainda que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. A Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
3. Não obstante as execuções (cumprimento de obrigação de fazer e de pagar) tenham as mesmas partes e sejam lastreadas/fundadas no mesmo título executivo, não se verifica utilidade ou efetividade na modificação da competência para que ambos os feitos tramitem perante o mesmo juízo. A execução geradora da modificação de competência foi julgada definitivamente antes da propositura da nova execução, tampouco foram promovidos quaisquer atos que poderiam ser aproveitados para a satisfação do crédito perseguido na segunda execução.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.